Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SEGUNDA FASE. PREPONDERÊNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Não há que se falar em bis in idem quando a configuração dos maus antecedentes e da reincidência são fundamentadas em condenações distintas.
2 - Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, e sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, em face da preponderância da multirreincidência.
3 – Recurso conhecido e desprovido.